Tribunal: TJES
Processo: 5000624-59.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-59.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONY BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RODRIGO ALVES ROSELLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000624-59.2020.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SONY BRASIL LTDA.

RECORRIDO
: RODRIGO ALVES ROSELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o autor alega que adquiriu produto de fabricação da requerida, e que após 3 anos de uso aproximadamente sofreu sinistro em decorrência de instabilidade elétrica, motivando-o a buscar assistência técnica para conserto, mas que não logrou êxito no reparo do produto diante da ausência de peça de reposição disponível no mercado. Pugna, nestes termos, pela condenação da Requerida à indenização à título de danos materiais por perdas e danos no valor de R$ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais) e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a Ré ao pagamento de danos materiais por perdas e danos no valor de R$ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais). Inconformada, a Requerida interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que decorreu o prazo de responsabilidade da fabricante por vício do produto; (ii) ausência de vício no produto e consequência ausencia do dever de indenizar por fato de terceiro, visto confissão de que o produto foi danificado em decorrência de instabilidade elétrica.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4. Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso não deve ser conhecido. Em breve resumo, denota-se que o requerido, ora recorrente, opôs Embargos de Declaração o qual não foi conhecido (ID 37693764), pois o Juízo de origem não evidenciou nenhuma das hipóteses permissivas de interposição, ou seja, aquelas previstas no artigo 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

5. Intimado da decisão de não conhecimento dos embargos declaratórios, o Recorrente contou novamente o prazo de 10 (dez) dias úteis e apresentou o Recurso Inominado. Apesar disso, não obstante a certidão de ID 48619212, o Recurso Inominado se encontra intempestivo.

6. Ressalta-se, a princípio, que não se confundem os juízos de admissibilidade e de mérito dos embargos de declaração. O juízo de admissibilidade diz respeito ao cabimento do recurso, ao passo que o juízo de mérito dos embargos de declaração consiste em perquirir se os vícios afirmados pelo embargante realmente existem na decisão.

7. Com efeito, o que provoca a incidência do efeito interruptivo dos embargos de declaração é o conhecimento dos aclaratórios, pouco importa se providos ou não providos.

In casu
, o magistrado de origem entendeu ser caso de não conhecimento, de modo que, não há que falar em interrupção do prazo processual.

8. No mesmo sentido segue o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I – “[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso” (STF – ARE 1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018).II – Não conhecidos os terceiros embargos de declaração apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, inclusive com o reconhecimento de seu caráter protelatório, inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso seguinte, no caso, os embargos de divergência.III – Agravo interno desprovido.
(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1161880/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 22/10/2019, publicado em 29/10/2019).

9.

Portanto, se os embargos de declaração não são conhecidos, não se opera o efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível contra a decisão objurgada (no caso a sentença de primeiro grau), o que fatalmente provocará a perda do prazo, a consumação da preclusão e da coisa julgada, em desfavor do sucumbente, conforme ocorreu nos presentes autos.

10. Destarte, recurso inominado interposto após o decêndio legal é manifestamente intempestivo e não merece ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão
. Por todo exposto, de ofício, NÃO CONHEÇO do RECURSO INOMINADO interposto, diante da ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei n° 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)